Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706697-08.2020.8.07.0007 APELANTE: PRISCILLA ARAUJO DE JESUS, MARIA GASPARINA DE ARAUJO, IRESVELT ARAUJO DE JESUS APELADO: PEDRO LUCAS GONCALVES DESPACHO À Secretaria da 6a Turma Cível, para cumprir a r. cota ministerial (id. 45937601). Brasília - DF, 20 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora